Tribunal: TJBA
Processo: 0000564-12.2009.8.05.0078
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000564-12.2009.8.05.0078

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
DIOGO MACEDO DOS SANTOS, LAIS CLAUDIA SOUZA ARRUDA

APELADO: Antonio Jose Brito Chaves e outros (2)

Advogado(s)
:
JOAO MARCOS ANDRADE DE ROMA, MANOEL ANTONIO GONCALVES DE SOUSA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO, HIPÓTESES PRECONIZADAS NO ART. 1.022 DO CPC. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DO ACÓRDÃO, IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

As omissões, contradições, obscuridades e correções autorizadoras da oposição deste recurso são aquelas havidas dentro do corpo da decisão atacada ou verificadas da análise comparada entre o suscitado nas razões ou contrarrazões e a matéria analisada pelo julgador.

Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão dos fundamentos apresentados por ocasião do julgamento do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração tombado sob nº 0000564-12.2009.8.05.0078, opostos contra Acórdão proferido em sede de Apelação Cível de nº0000564-12.2009.8.05.0078, tendo como Embargantes – LEONDEZ NUNES ARRUDA e JOAQUIM MANOEL DOS SANTOS, como Embargado - ANTONIO JOSÉ BRITO CHAVES e outros.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime,
em rejeitar o presente recurso de embargos declaração
, mantendo na íntegra o Acórdão embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

7